Tribunal: TJPA
Processo: 0001862-41.2012.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001862-41.2012.8.14.0027
APELANTE: FRANCISCO COUTINHO BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM OS ARGUMENTOS DECISÓRIOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão em que houve o indeferimento de pedido de restituição de prazo recursal.

2. O agravo interno manejado não atende ao pressuposto extrínseco da regularidade formal, que corresponde ao cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro desse pressuposto se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. Doutrina e Jurisprudência.

3. Conforme evidenciado na fundamentação, o agravante não impugnou especificamente as bases da decisão recorrida, incorrendo em descumprimento de requisito objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Jurisprudência.

4. Agravo interno não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
com amparo no art. 1.021, § 1º, do CPC e no princípio da dialeticidade,
votar pelo NÃO CONHECIMENTO do agravo interno, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 01ª Sessão Extraordinária do seu Plenário Virtual, no período de 09/12/2020 a 16/12/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(ID 3629192) interposto por
FRANCISCO COUTINHO BRAGA

contra decisão interlocutória (ID
3512520
) de indeferimento dos pedidos formulados na petição ID 3412153, na qual o agravante pleiteou a restituição de prazo recursal por suposta ausência de publicação do Acórdão ID
3264294
, bem como a realização de futuras intimações exclusivamente por meio do sistema PJE.

Na origem, trata-se de ação civil por improbidade administrativa na qual o agravante foi condenado ao cumprimento das sanções previstas no art. 12, III, da Lei nº. 8.429/92, em razão de prática de atos previstos no art. 11 da mesma norma.

Inconformado, o sucumbente interpôs recurso de apelação. Conforme consta no Acórdão ID 2810458, o apelo foi desprovido e a referida condenação foi mantida pelo órgão julgador.

Em seguida, o recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos termos do Acórdão ID 3264294.

Por meio da petição ID 3412153, o agravante alegou, em síntese, que o Acórdão ID 3264294 não foi publicado e que também não recebeu a respectiva intimação eletrônica, motivos pelos quais pediu a restituição do prazo recursal, bem como a realização de futuras intimações exclusivamente por meio do sistema PJE.

Tais pedidos foram indeferidos, nos termos da decisão ID 3512520, na qual foi consignada a regular publicação do Acórdão ID 3264294, bem como a possibilidade de intimações por meio do Diário de Justiça Eletrônico.

Irresignado, o sucumbente interpôs o presente agravo interno, alegando, em resumo: a) Ausência de publicação do referido Acórdão no Diário de Justiça do dia 02.07.2020; b) Ausência de intimação eletrônica por meio do PJE, sendo que todas as intimações anteriores foram realizadas exclusivamente pelo referido sistema. Por tais motivos, afirmou a existência de prejuízo e pediu o provimento do agravo interno para obter a republicação do Acórdão ID 3264294 e a consequente devolução do prazo recursal.

O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão ID 3986267.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I - Agravo interno. Análise dos pressupostos de admissibilidade. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade. Consequente ausência de regularidade formal.

Para que o agravo interno seja conhecido, faz-se necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A regularidade formal corresponde ao cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
; (Grifo nosso).

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
. (Grifo nosso).

Ao tratar do princípio da dialeticidade, Cassio Scarpinella Bueno (
in
Manual de direito processual civil: volume único. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1303- 1304 e 1354) assim leciona:

Sexto princípio infraconstitucional dos recursos, o da dialeticidade, relaciona-se, em alguma medida, com o princípio da voluntariedade. Se este princípio relaciona-se com a necessária exteriorização do inconformismo do recorrente diante de uma dada decisão, aquele,
o princípio da dialeticidade, atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar fundamentadamente as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada. Há várias Súmulas dos Tribunais Superiores que fazem, ainda que implicitamente, menção a esse princípio, como cabe constatar, v.g., da Súmula 182 do STJ e das Súmulas 287 e 284 do STF. O CPC de 2015 o acolheu pertinentemente e de maneira expressa em diversas ocasiões, como demonstro ao longo deste Capítulo, ao ensejo dos arts.
1.010, II; 1.016 II;
1.021, § 1º
; 1.023, caput; e 1.029, I a III.

Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo
.

(...)

O agravante, no prazo de quinze dias, deverá apresentar a petição de agravo na qual
deverá impugnar os fundamentos da decisão recorrida especificadamente.

A exigência, feita pelo § 1º do art. 1.021, é manifestação pertinente do princípio da dialeticidade recursal, que deve presidir, inclusive na perspectiva dos arts. 5º e 6º, as petições recursais e as respostas respectivas. Suficientemente claro a respeito do tema, de qualquer sorte, o inciso III do art. 932.

(Grifo nosso).

Abordando a regularidade formal dos recursos sob o aspecto da fundamentação, Eduardo Arruda Alvim, Daniel Willian Granado e Eduardo Aranha Ferreira (
in
Direito processual civil– 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1178-1179) ensinam que:

(...) a fundamentação do recurso também constitui requisito de admissibilidade. (...) O recurso deve trazer razões e motivos com que se procura demonstrar o desacerto do que foi decidido, e não se constitui em protesto ou inconformismo, puro e simples.

Importante ter-se presente que as razões devem guardar estreita correlação com os termos da decisão impugnada, sob pena do não conhecimento do recurso. Tanto é assim que o STJ de há muito sumulou o entendimento de que o agravo interno é inadmissível, quando não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182). A correlação ou a pertinência que as razões devem ter em relação à decisão, em particular, com a sua fundamentação, evidenciam uma das dimensões dialéticas do processo – ausente essa relação, não há dialeticidade alguma.
(Grifo nosso).

A partir do cotejo entre as considerações acima e o teor das razões apresentadas pelo agravante, conclui-se claramente que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme passo a demonstrar.

A decisão agravada (
ID 3512520)
foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de pedido de chamamento do processo à ordem interposto por Francisco Coutinho Braga (Id. 3412153), requerendo a devolução do prazo, referente a publicação do Acórdão (Id. 3264294).

O peticionante informa não ter havido a intimação do advogado via sistema no portal eletrônico e nem tão pouco a publicação do diário da justiça.

Requereu ao final, a devolução do prazo, bem como que todas as intimações ocorram exclusivamente via sistema nos termos da Lei nº 11.419/206.

Os procedimentos do processo judicial eletrônico são regidos pela Lei nº 11.419/2016. A comunicação eletrônica dos atos processuais é disciplinada no capítulo II dessa lei, nos termos dos arts. 4º a 7º, os quais transcrevo com destaques:

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

§ 1º O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica.

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

§ 3º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 4º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

§ 5º A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Art. 6º Observadas as formas e as cautelas do art. 5º desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando.

Art. 7º As cartas precatórias, rogatórias, de ordem e, de um modo geral, todas as

comunicações oficiais que transitem entre órgãos do Poder Judiciário, bem como entre os deste e os dos demais Poderes, serão feitas preferentemente por meio eletrônico.

Ressalte-se que, as comunicações de atos processuais se dão pela via eletrônica, sendo tomada como vista pessoal o acesso à íntegra do processo. São os termos do §1º do art.9º do referido ato legislativo, que transcrevo:

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.Na esfera estadual, investido de competência regulamentadora, a teor do art. 18 da Lei nº 11.419/2016, que assim dispõe “Os órgãos do Poder Judiciário regulamentarão esta Lei, no que couber, no âmbito de suas respectivas competências”, o TJ/PA editou, em 28/05/2018, a Portaria Conjunta de nº 001-GP/VP, que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Nessa senda, a Portaria Conjunta nº 01/2018-GP/VP (com redação dada pela Portaria Conjunta nº 2/2018-GP/VP, de 11/9/2018, publicada no DJe nº 6504/2018 de 12/09/2018) estabelece a possibilidade de intimação de partes do processo eletrônico por meio do Diário de Justiça eletrônico-DJe, em detrimento da intimação implícita, que se dá nos próprios autos. Vejamos o teor do art. 26 e § 1º do ato normativo em comento,
in verbis
:

Art. 26. No processo eletrônico, os pronunciamentos judiciais deverão ser publicados no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), inclusive nos processos que tramitam em segredo de justiça, nos quais o sistema indicará as iniciais dos nomes das partes, assegurando o sigilo necessário.

§ 1º Ocorrendo a intimação eletrônica implícita (art. 5º, § 2º, da Lei Federal nº 11.419/2006) e a publicação da decisão no DJe, prevalece esta última para fins de início da contagem de prazo.

Ademais, compulsando os autos, registra-se o expediente de ID 403762, de publicação da Ementa do referido Acórdão, no Diário de Justiça Eletrônico em 02/07/2020, tendo sido registrado ciência em 03/07/2020.
Em consulta ao DJe de nº 6936/2020, de sexta-feira, 3 de julho de 2020, confirmo ter havido a publicação.

Ante o exposto, indefiro o pedido formulado (Id. 3412153),
nos termos do art. 272,
caput
, CPC
e da Portaria Conjunta de nº 001-GP/VP, com redação dada pela Portaria Conjunta nº 2/2018-GP/VP, de 11/9/2018, publicada no DJe nº. 6504/2018 de 12/09/2018.
(Grifo nosso).

O
caput
do art. 272 do CPC estabelece que,
quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial
. (Grifo nosso).

Nas razões do agravo interno, o recorrente alegou, em
suma: a) Ausência de publicação do referido Acórdão no Diário de Justiça do dia 02.07.2020; b) Ausência de intimação eletrônica por meio do PJE, sendo que todas as intimações anteriores foram realizadas exclusivamente pelo referido sistema. Por tais motivos, afirmou a existência de prejuízo e pediu o provimento do agravo interno para obter a republicação do Acórdão ID 3264294 e a consequente devolução do prazo recursal.

Resta evidente que o agravante apenas repetiu as razões apresentadas anteriormente na petição ID
3412153, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, notadamente a informação de que a publicação do Acórdão foi disponibilizada no dia 02.07.2020 e efetivada no DJE do dia 03.07.2020, conforme consignado no registro de expedientes do PJE.

Além disso, o recorrente não explicou qual seria o erro da decisão agravada, sobretudo considerando que esta também foi fundamentada no
caput
do art. 272 do CPC, o qual prevê expressamente, nos termos da transcrição alhures, a validade da intimação por meio de publicação no órgão oficial, quando o ato não for realizado por meio eletrônico. Em suma, o agravante não apresentou qualquer contraposição que representasse, ao menos em tese, eventual desacerto da fundamentação exposta na decisão atacada.

Pelos motivos acima expostos, contata-se que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE NO EXERCÍCIO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 123 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CONHECIDO.

(...)

3.
Constitui ônus da parte agravante a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade.
Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e aplicação dos artigos 932, III, e 1.021, § 1º, do estatuto processual civil de 2015. Precedentes.

4. Agravo interno não conhecido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1585474/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020
). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015.
INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo.

2.
O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.

(...)

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1562471/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 18/02/2020, DJe 03/03/2020
). (Grifo Nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. EXAME DO MÉRITO DO RECURSO. 2.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015
. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Viola-se o princípio da dialeticidade recursal quando as razões do agravo interno deixam de infirmar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. A inobservância do preceito contido no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015.

(...)

4. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 1455521/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019
). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – RECURSO NÃO CONHECIDO. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Esses fundamentos, por razões lógicas e jurídicas, devem se referir às questões fáticas e jurídicas objeto da lide e que foram adotadas na fundamentação do pronunciamento jurisdicional atacado.

(TJ-MT - AI: 10182944220198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Vice-Presidência, Data de
Publicação: 03/06/2020
). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - PRELIMINAR - RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. - À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se não conhecer do recurso que não confronta os fundamentos da decisão recorrida, porque se mostra incapaz de viabilizar o conhecimento e a análise da matéria devolvida - Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

(TJ-MG - AGT: 10427170000686004 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 24/07/2020). (Grifo nosso).

II - Dispositivo.

Diante do exposto, com amparo no art. 1.021, § 1º, do CPC e no princípio da dialeticidade,
voto pelo NÃO CONHECIMENTO do agravo interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/12/2020